Tribunal: TJSP
Processo: 2166520-18.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Embargos de declaração. Omissão, contradição e violação a dispositivo legal. Ausência. Mera tentativa de reapreciação da matéria.
Ausente omissão ou contradição a ser sanada, bem como violação ao dispositivo legal invocado pelos embargantes, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639809
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2166520-18.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que são embargantes
FRANCISCO NARCIZO NETO, MARIA DE FÁTIMA CARVALHO NARCIZO e
ALEX CARVALHO NARCIZO, é embargada MARCIA AIRES LEITE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR LACERDA
(Presidente), CESAR LUIZ DE ALMEIDA E SERGIO ALFIERI.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CESAR LACERDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166520-18.2020.8.26.0000/50000 - rs
2
VOTO No 37.366
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 2166520-18.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REG. DE SANTO AMARO
EMBGTES.: FRANCISCO NARCIZO NETO; MARIA DE FÁTIMA
CARVALHO NARCIZO
EMBGDA.: MARCIA AIRES LEITE
INTERESSADO: ALEX CARVALHO NARCIZO
Embargos
de
declaração.
Omissão,
contradição e violação a dispositivo legal.
Ausência. Mera tentativa de reapreciação
da matéria.
Ausente omissão ou contradição a ser
sanada, bem como violação ao dispositivo
legal invocado pelos embargantes, impõe-
se a rejeição dos embargos de declaração.
Embargos rejeitados.
Agravantes
opõem
embargos
declaratórios ao V. Acórdão de fls. 484/487, por reputá-lo omisso e
contraditório, bem como para fins de prequestionamento. Sustentam, em
síntese, que mesmo transitada em julgado a sentença deve ser dotada de
liquidez, exigibilidade e certeza. Alegam que o acórdão embargado
contraria a Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça e o art. 819 do
Código Civil, aduzindo que não anuíram à prorrogação do contrato de
locação, bem como que a fiança não admite interpretação extensiva.
Afirmam que é contraditório o entendimento de que o recurso de agravo
seria intempestivo, sob o argumento de que o prazo estava suspenso até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166520-18.2020.8.26.0000/50000 - rs
3
05.08.2020.
Os
embargos
foram
oferecidos
tempestivamente.
É o relatório.
Conheço
dos
embargos
de
declaração, eis que oferecidos tempestivamente, mas os rejeito, pois o v.
acórdão embargado explicitou fundamentadamente as razões que
alicerçam a conclusão enunciada e deu o enfoque que a questão merecia, à
luz do dispositivo legal invocado pelos embargantes, não havendo
nenhuma omissão ou contradição que deva ser sanada, o que fica aqui
expressamente declarado para efeito do prequestionamento desejado.
Cumpre registrar que a contradição a
que aludem os embargantes não é interna, do corpo do Acórdão, hipótese
que não justifica o manejo de embargos declaratórios, porque não
albergada pelo rol do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
A propósito, confira-se julgado da 4a
Turma do Superior Tribunal de Justiça, relatado pelo eminente Ministro
Antonio Carlos Ferreira:
"A contradição que dá ensejo
à oposição de embargos declaratórios deve ser interna,
entre as proposições do próprio julgado impugnado. Não
configura
o
vício
previsto
no
aludido
dispositivo
processual a suposta contradição entre a fundamentação do
decisum e o entendimento adotado em precedente colacionado
pelo embargante." (EDcl no AgRg no REsp no 1.189.644/SP - J.
16.04.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2166520-18.2020.8.26.0000/50000 - rs
4
De
qualquer
forma,
não
custa
destacar o evidente equívoco dos embargantes ao defenderem a
tempestividade do recurso do agravo alicerçados em movimentação
constante do extrato dos autos de origem que não tem o condão de
modificar a forma de contagem dos prazos processuais prevista no Código
de Processo Civil.
Quanto ao mais, registrou o v.
acórdão que “se a sentença proferida na fase de
conhecimento, já transitada em julgado, reconheceu a
legitimidade das partes para a demanda, não cabe mais
discussão a respeito dessa questão, porquanto acobertada
pelo manto da coisa julgada, de modo que nem mesmo a
invocação da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça
poderia justificar a tentativa de reanálise da matéria”.
Conclusivamente,
os
embargos
declaratórios não passam de mera tentativa de ver a matéria submetida a
nova análise pela Egrégia Turma Julgadora, pois não se identifica
nenhuma omissão ou contradição no Acórdão que exija suprimento,
inexistindo respaldo para o pedido que, na verdade, busca atribuir caráter
infringente aos embargos.
Diante do exposto, rejeitam-se os
embargos de declaração.
CESAR LACERDA
Relator